Tribunal: TJES
Processo: 0008562-58.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008562-58.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO MORAES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
EMPREGO DE ARMA DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. APREENSÃO DE ARMA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS.
PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO
. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008562-58.2022.8.08.0024

APELANTE: HUGO MORAES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal, interposta por
HUGO MORAES DA COSTA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
condená-lo
como incurso no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Consta na denúncia:

(...) na manhã de 21 de novembro de 2022, por volta das 08h20min, na a Rua Eugênio José Xavier, n° 201, no bairro

Jesus de Nazareth, nesta capital, o denunciado Hugo Moraes da Costa, juntamente com a adolescente Beatriz Clemente dos Santos, guardava substâncias entorpecentes ilícitas destinadas a comercialização.

Emerge dos autos que no dia dos fatos, Policiais Militares diligenciaram a fim de constatar informação repassada pelo Ciodes, a qual indicava que a casa localizada na Rua Eugênio José Xavier, n° 201, bairro Jesus de Nazareth era destinada ao tráfico ilÍcito de entorpecentes e fora alugada pelo indivíduo de alcunha "Geleia", o qual se encontra custodiado e é apontado corno Líder do tráfico de drogas naquele bairro. Enquanto averiguavam os fatos, os Militares entraram em conflito armado com vários indivíduos que se evadiram do local e fugiram em destino a mata, abrindo logo contra a Polícia.

Após o conflito, os agentes retornaram ao endereço do imóvel indicado na ocorrência, cercando-o pela frente e pelos fundos. No local, avistaram o denunciando que, percebendo a presença policial tentou empreender fuga, sem êxito. Na ocasião, Hugo Moraes da Costa portava em sua cintura com uma pistola da marca Glock, calibre .380, equipada com mira laser, além de dois carregadores sobressalentes, municiados com 24 (vinte e quatro) munições ao todo (...).

A defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, o decote da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, a reforma da pena de multa, a detração penal e, por fim, a concessão de justiça gratuita.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo matéria de ordem pública a ser
apreciada
de ofício, passo à análise das questões ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, quanto à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº. 11.343/06, sabemos que é prescindível a verificação do efetivo emprego da arma de fogo, bastando a comprovação de que o artefato fazia parte da rotina do réu no contexto da traficância, o que restou demonstrado nos autos, sobretudo pelo auto de apreensão e depoimentos prestados pelos policiais, conforme consignado na r. Sentença:

(...) o Sargento da PM, MARUZAN PEREIRA CAMPOS, fo
i
contundente: "quo o depoente é Sargento da Po
lí
cia Mi//tar; que RECONHECE O RÉU, presente ao ato, como o cidadão
q
ue foi preso pelos policiais no dia dos fatos; que o CIODES recebeu 'den
ú
ncia anônima' no sentido de que a casa descrita nos autos estava sendo utilizada para o embalo de drogas e depósito de armas; que foram para o local cerca de três viaturas e o depoente foi o comandante da operação policial; que o depoente viu dois homens portando armas de fogo, nas proximidades da casa mencionada, os quais fugiram do local e efetuaram disparos contra os policiais; que a casa foi cercada por cerca de sete Policiais Militares; que os policiais LUIZ FILIPE SERAPHIM e OLIVEIRA abordara
m
o réu guando este estava tentando fugir da casa descrita na denúncia pelos fundos; que os policiais LUIZ FILIPE SERAPHIM e OLIVEIRA disseram para o depoente que o réu estava portando urna pistola calibre 380, municiada, guando foi abordado; que não fo
i
apresentado para os policiais o registro da arma apreendida (...).

Dessa forma, as circunstâncias do caso, em que o apelante
estava em situação de flagrante e
portava a arma de fogo municiada no momento da perseguição policial, demonstram que o reconhecimento da majorante é medida imperativa. (Apelação Criminal 0009644-61.2021.8.08.0024. Relator Desembargador Walace Pandolpho Kiffer. Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal. Julgado em 12/05/2023).

Superada tal questão, vejamos os argumentos utilizados pelo MM. Juízo
a quo
para o afastamento do tráfico privilegiado:

(...) No caso dos autos, tenho comigo que o réu não preenche os requisitos previstos art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Observe-se que o contexto da apreensão reforça a tese de que o réu se dedicava a atividades criminosas, considerando que a apreensão ocorreu em local de intenso tráfico de drogas, co
m
apreensão de elevada quantidade de entorpecente (265 pedras de crack, 181 pinos de Cocaína e 1 bucha de maconha), be
m
corno uma arma de fogo, munições, carregadores, dinheiro, celulares, duas balanças de precisão, uma mira laser, sacolas contendo pinos vazios e duas bases de radiocomunicador. E como se sabe, ‘a natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dos
i
met
ria
na da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no 40 do art. 33 da Lei n. 11.34312006, apenas quando esse vetor for conjugado co
m
outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente a atividade criminosa ou a integração a organização criminosa’ (...).

Verifica-se, portanto, que ao analisar a r. Sentença primeva, o magistrado afastou o instituto do tráfico privilegiado em razão das circunstâncias do caso em análise, tendo fundamentado a sentença de maneira satisfatória.

Ademais,
ressalto
que a natureza e quantidade dos entorpecentes ilícitos apreendidos não foram mencionados quando da análise da pena-base, de forma que podem ser utilizadas para fundamentar o afastamento do privilégio pretendido, sobretudo porque soma-se tal circunstância à apreensão de arma de fogo e munições (RCD no HC n. 793.245/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, a jurisprudência pacífica deste Eg. Tribunal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma (Apelação Criminal nº. 0000377-30.2023.8.08.0013. Relator Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo. Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal. Julgado em 27/03/2024).

Por fim, quanto ao requerimento de concessão da justiça gratuita, encontra-se pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal (AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Portanto, entende-se que não houve nenhuma ilegalidade na r. Sentença proferida, a qual deve manter-se incólume.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.